Tribunal: STF
Processo: Rcl 90167
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020347-02.2020.5.04.0201, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi apontado qualquer elemento concreto que demonstre nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, conforme extraio do seguinte excerto:

O segundo reclamado, Município de Canoas, em seu agravo interno, defende que a decisão contraria o entendimento firmado no Tema 246, em razão de sua condenação ter sido atribuída ante o descumprimento de obrigações trabalhistas, não havendo efetiva prova de que deixou de fiscalizar a execução do contrato. Assim, sustenta que, “apesar de o Regional ter decidido com base em uma suposta culpa, essa possível conduta culposa foi presumida e baseada no mero inadimplemento da empresa prestadora de serviços”. Aponta violação ao artigo 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, indica contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST e traz arestos para confronto de teses.
A Corte Regional, ao analisar o tema em epígrafe, assim se manifestou (destaques acrescidos):
“(...)
No caso em exame, não restou comprovada a efetiva fiscalização por parte do Município de Canoas quanto às obrigações trabalhistas do reclamado GAMP, em relação à reclamante. Conforme identificado na sentença, a reclamante faz jus a diferenças de horas extras e adicional noturno. Além disso, o primeiro reclamado sequer contestou as alegações da autora quanto às condições de trabalho, como ausência de fornecimento dos equipamentos de proteção. Além disso, foram constatadas irregularidades nos depósitos de FGTS. As verbas rescisórias não foram pagas no prazo legal, a multa rescisória do FGTS não foi recolhida em conta vinculada, e não foram fornecidas ao reclamante as chaves para saque do FGTS. Veja-se que os descumprimentos trabalhistas identificados na sentença são incontroversos e poderiam ter sido identificados na documentação trabalhista sem grandes dificuldades - a exemplo dos recolhimentos do FGTS e do atraso no pagamento dos salários-, contudo, não foram identificados pela fiscalização empreendida pelo ente público. Como se verifica, tais situações não foram objeto do processo administrativo movido pelo ente público, a partir de setembro de 2017, e que culminou com a aplicação de penalidades à prestadora.
Nesse quadro, compartilha-se do entendimento da sentença quanto à responsabilidade subsidiária do Município.
Ressalto, ainda, que a obrigação de fiscalização não se limita ao adimplemento do objeto imediato do contrato, havendo deveres anexos, como o de fiscalização do cumprimento do ordenamento jurídico, incluindo, nesse caso, as normas trabalhistas.
[...]
Por fim, ressalto que não há violação ao artigo 71, §1o, da Lei n.o 8.666/93 ou ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante n.o 10, uma vez que a decisão deu-se com fundamento na análise do caso concreto, em que se verificou que houve dano à reclamante e benefício ao ente público, beneficiado pelo trabalho da autora que não foi devidamente remunerado.
Destaco que, tendo em vista a culpa in vigilando do segundo réu, a presente decisão encontra-se em consonância com o recente julgamento proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual foi confirmado o entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16.
De outro lado, cumpre referir que a Lei no 13.429, de 31 de março de 2017, alterou a redação da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, introduzindo-lhe o artigo 5o-A, que estabelece, em seu parágrafo 5o, que a "empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991".
Assim, considerando-se que a Lei no 13.429/17 é vigente em parte do período contratual ora analisado, e não mais condiciona a responsabilidade à constatação dos erros "in vigilando" ou "in eligendo", tem-se que a referida lei reforça a responsabilização subsidiária do contratante tomador de serviços.
Consideram-se prequestionados os dispositivos enumerados pelo segundo reclamado.
Mantida a sentença”.
De início, ressalte-se que a hipótese em análise não possui aderência ao Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia não foi dirimida à luz da distribuição do ônus da prova.
Pois bem.
[...]
Na hipótese em análise, observa-se do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula n.º 126 do TST.
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte no Tema 246/RG e com a Súmula n.º 331, V, do TST, uma vez que houve a efetiva comprovação do comportamento negligente da Administração Pública e não apenas mera imputação da responsabilidade por culpa presumida. 
Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da decisão agravada, deve ser desprovido o agravo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
(Grifei)

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente